Tribunal: TJPA
Processo: 0815276-66.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815276-66.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS DA SILVA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL 02 VETORES – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA AO PRIMEIRO E TENDO SE UTILIZADO DE UMA DAS MAJORANTES DO TIPO PARA DESVALORAR O SEGUNDO, O QUE É PERMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE NÃO HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, TENDO O MAGISTRADO ESCORREITAMENTE PROCEDIDO NAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA.

DA DETRAÇÃO DA PENA.
IMPROVIMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MATHEUS DA SILVA ANDRADE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 12628169, que
ora apelante
, mediante grave ameaça e fazendo uso de arma de fogo, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu os bens das vítimas Guilherme Freitas de Lima e Williams Petter Vilhena Brazão.

O primeiro roubo ocorreu no dia 22 de agosto do ano de 2022, por volta das 10h:35min, quando o apelante adentrou o estabelecimento comercial denominado Minimercado Brazão, de propriedade da vítima Williams Petter Vilhena Brazão, localizado na Trav.

Perebebuí, nº 951, bairro da Pedreira, em Belém; que no referido estabelecimento o apelante se dirigiu ao caixa e apontou uma arma de fogo para a vítima e anunciou o assalto, subtraindo desta um cordão de ouro, um relógio, a quantia de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais - do caixa do estabelecimento), e um aparelho de telefone celular, empreendendo fuga do local em companhia de um comparsa não identificado que o aguardava em frente ao comércio em uma motocicleta.

O segundo roubo ocorreu por volta das 11:00hs do mesmo dia, sendo que a vítima, Guilherme Freitas de Lima, estava sentada em um banco às proximidades da escola Duque de Caxias, localizada na rua da Marinha, bairro da Marambaia, nesta cidade, quando, após atender a uma ligação em seu aparelho celular, foi abordada pelo apelante que, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que lhe fosse entregue o cordão de ouro e o aparelho celular, no que foi obedecido, seguindo o ora apelante em direção a uma motocicleta que já o aguardava; que a vítima, que se tratava de um guarda municipal, sacou sua arma e deu voz de prisão ao ora apelante, tendo este efetuado um disparo de arma em direção à vítima que, para se defender, revidou ao ataque, atingindo o apelante que foi ao chão, mas ainda assim efetuou mais 03 disparos contra a vítima correndo em seguida em direção à motocicleta que o aguardava, fugindo em seguida.

Segue relatando que um motoqueiro que viu toda a ação prestou auxílio à vítima Guilherme e passaram a perseguir os assaltantes, tendo visto quando o ora apelante desceu da motocicleta e entrou em um veículo gol branco, conseguindo escapar, assim como o condutor da motocicleta; que a vítima informou à corporação o que ocorrera, tomando conhecimento posteriormente de que um indivíduo com as características daquele que o roubara havia dado entrada na UPA de Icoaraci e estava em companhia de outras duas pessoas, sendo uma delas sua mãe, e, de posse de tal informação Guilherme se dirigiu à unidade de saúde e lá reconheceu o ora apelante como o autor do crime que sofrera.

A primeira vítima, sr. Williams, reconheceu o ora apelante como autor do crime contra si praticado quando estava em seu estabelecimento comercial.

Perante a autoridade policial o ora apelante confessou a prática delitiva e informou se chamar Yure seu parceiro, não sendo este capturado pela polícia.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 12628170, foi recebida a denúncia.

Em ID 12628174, resposta à acusação.

Em ID 12628210/243, Mídia da Audiência de Instrução e Julgamento.

Memoriais, ID 12628247.

Alegações finais defensivas em ID 12628252.

Em ID 12628253, Sentença que, dando provimento à denúncia, condenou o ora apelante, restando a pena base cominada em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa e, reconhecendo a presença de atenuantes e agravantes, atenuante da confissão e agravante da reincidência, não promoveu a compensação, reduzindo a pena para 05 anos e, 02 meses e 06 dias de reclusão e 12 dias multa, e, na terceira fase,

reconhecendo a causa de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, aumentou a pena até então alcançada em 2/3, passando a pena, ao final, a ser de 09 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias multa, sendo esta aumentada em 1/6 em razão do crime continuado, nos termos do art. 71 do CPB, passando, ao final, a 10 anos e 28 dias de reclusão e 28 dias multa, ser de cumprida em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 13081160, requereu a defesa, por advogado particular legalmente constituído,

reforma da sentença para revisão da dosimetria, com reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devida aplicação da atenuante da confissão e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo, com desconsideração da Súmula 231 do STJ, e para que se proceda a detração.

Em contrarrazões, ID 13344723, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a consequente manutenção da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID13846215, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
MATHEUS DA SILVA ANDRADE
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em um primeiro tópico requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal, pois, ao proferir a sentença, alega, o magistrado não analisou escorreitamente circunstâncias judiciais do art. 59, requerendo em seguida a compensação entre a atenuante da confissão e agravante da reincidência, bem como que se mitigue a Súmula 231 do STJ.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, feitas estas breves considerações, adentro à demanda.

Requer o apelo revisão da dosimetria e para uma melhor análise do pleito defensivo trago aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu.

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade

do réu considero elevada, pois se fez passar por cliente para subtrair o dinheiro do caixa do estabelecimento da vítima e seus pertences; ademais, o réu efetuou disparos de arma de fogo em via pública, circunstâncias que, por certo, que revelam maior periculosidade do denunciado (negativa)

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta ao sistema Libra, verifica-se que o acusado ostenta condenação criminal com trânsito em julgado, contudo, tal condenação ainda está dentro do período depurador da reincidência; motivo pelo qual, deixo de valorar tal circunstância nesta fase da dosimetria da pena para não incorrer em bis in idem.

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor; (neutro)

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutro);

Circunstâncias do fato criminoso
considero graves, motivo pelo qual devem ser valoradas, diante do concurso de agentes.

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(
neutra
)
;

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica

de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, estabeleço a pena base privativa de liberdade, aumentando-a em 2/6, em razão de ter valorado negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime; fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Nesta fase, milita em desfavor do acusado a circunstância agravante da reincidência, prevista no art.61, I; isto porque, o réu ostenta condenação criminal com trânsito em julgado no processo de nº00130619220188140401, cujo início do cumprimento de pena de seu em 20/111/2019, a qual, portanto, ainda está dentro do período depurador da reincidência.

Assim, aumento a pena base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 dias-multa.

Contudo, também existe circunstância atenuante que milita em favor do réu, qual seja, a confissão, prevista no art.65, III, d do CP. Assim, diminuo a pena anteriormente fixada em 1/6 e mantenho, nessa fase da dosimetria da pena,
a pena privativa de liberdade fixada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 13 (doze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, milita a causa de aumento do
Art. 157, § 2º-A, I, do CPB
, em virtude do emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena 2/3; totalizando
9 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

CONCURSO - DA OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA – ART.71 CP

O crime continuado, ou continuidade delitiva, trata-se de uma ficção jurídica criada para beneficiar o acusado que cometa mais de um delito.

Sendo assim, por terem sido 02 (três) delitos, aumento a pena no mínimo legal de 1/6,
ficando o réu
DEFINITIVAMENTE
condenado a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em
regime inicialmente

FECHADO
, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈a ̈ c/c o § 2º, letra ̈a ̈, do CPB, considerando o quantum da pena aplicada, além de ser reincidente, em casa penal competente.”

SUBSTITUIÇÃO DA PENA
:

Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão, além do crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso I, do CPB.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Inaplicável o sursis, eis que pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, “caput”, do Código Penal Pátrio.

DO PREVISTO NO ART. 387, § 2º do CP:

Deixo de aplicar o benefício previsto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado é insuficiente para a modificação do regime inicial para o cumprimento da pena. Todavia, no momento oportuno deverá ser objeto de apreciação, por ocasião do cumprimento da pena perante o juízo da Vara de Execuções Penais.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, tendo se utilizado de uma das majorantes do tipo para negativar o vetor relativo às circunstâncias, o que é permitido pela jurisprudência, e apresentado fundamentação suficiente à manutenção daquele relativo à culpabilidade como desfavorável, pois demonstrou, efetivamente, de que forma a conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, existindo, portanto, fundamentação suficiente a se manter como negativas tais

circunstâncias, pois devidamente demonstrado de que forma a conduta do apelante extrapolou ao que já é previsto pela norma e extrapolou a previsão legal.

Assim, há que mantida a exasperação da pena base por valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, não havendo reparos a serem feitos nesta primeira fase da dosimetria, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA
-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração dos maus antecedentes do réu, especificamente em relação ao decurso do quinquênio legal, não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede o seu conhecimento, diante da ausência de prequestionamento da matéria. 2.
A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal em quatro dos cinco roubos praticados, inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado pelo modus operandi dos delitos, com ciência da fragilidade da segurança da agência vítima, o que ensejou mais de um roubo lá praticado
. 4. O elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetorial consequências do delito. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1736972/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Ressalto, uma vez mais, que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, e, no caso em análise, não desbordou o julgador da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, tendo efetivamente fundamentado sua decisão, deixando claro a razão da negativação dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, estando sua decisão em consonância com a jurisprudência pátria, como demonstrado, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, pois, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, não havendo igualmente que se falar em mitigação da Súmula 231 do STJ, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Acompanhando a jurisprudência do C. STJ, mantenho como negativo o vetor consequências do crime, não observando qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, pois o aumento, nesta primeira fase, se deu em 2/6, ou seja, à razão de 1/3 para cada vetor negativo, de acordo com a orientação do STJ.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado não procedeu à compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, aumentando a pena 1/6, passando a pena a ser de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, e reduzindo a pena base neste mesmo patamar, passando esta, nesta fase da dosimetria, a ser de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão e 12 dias-multa, o que entendo ter se mostrado mais benéfico ao apelante, pois a compensação entre atenuante e agravante manteria a pena no patamar inicial, ao tempo que o cálculo procedido pelo magistrado promoveu uma redução de 02 meses na pena até então alcançada.

Na terceira fase, aplicou escorreitamente o magistrado o patamar de 2/3 para aumento da pena, pois em sendo o crime praticado com o uso de arma de fogo há efetivamente que ser agravada a pena em razão de tal conduta, não havendo reparos a serem feitos na sentença, tendo igualmente procedido o magistrado ao reconhecer a figura da continuidade delitiva e aumentado a pena em 1/6, ante a prática de dois crimes, conforme orientação jurisprudencial.

Tem-se, portanto, da análise acurada do dispositivo da sentença, que esta fora escorreitamente aplicada pelo magistrado singular, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, veja-se:

Fazendo uma transposição dos conceitos acima para o caso sub examen, com a devida vênia aos argumentos e aos esforços do nobre defensor do recorrente, não vemos como censurar a dosimetria aplicada pelo Magistrado de piso, ora vesgatada, porque concordamos com a mesma em gênero, número e grau. Compulsando a sentença penal condenatória, Id 7082702, nota-se que, na 1ª fase da dosimetria da pena, o Magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, exasperando a pena em razão da seguinte circunstância judicial: culpabilidade e circunstâncias do crime.

Sem delongas, verificamos que os 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa estatuídos pelo Juízo a quo, a título de pena-base, mostra-se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

(...)

Nesse diapasão, concluímos que, o Magistrado a quo ajustou a pena em quantum necessário e suficiente à prevenção e reprovação do delito praticado, não havendo nenhum reparo a ser feito, ou seja, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos. Evidencia-se ainda que o reconhecimento da detração será competente ao Juiz de Execuções Penais, de modo a não ignorar o tempo em que o apelante ficou preso preventivamente, inclusive a ser computado posteriormente a seu favor em progressão de regime...”

Portanto, não há como ser dado provimento ao primeiro tópico do recurso interposto em favor do apelante, pois a dosimetria da pena se mostra escorreita, tendo o sentenciante devidamente fundamentado as razões de seu decidir, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Em um segundo tópico, pretende a defesa que se promova a detração dos 07 meses que o apelante já respondeu preso, pleito ao qual, entendo, não há que ser dado provimento.

Do excerto da sentença ao norte colacionado se observa que o sentenciante efetivamente reconheceu em favor do apelante o período que este permaneceu preso, não procedendo à detração pelo simples fato de que tal prazo não iria alterar o regime de cumprimento da pena,
devendo tal análise agora ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, nos termos do
art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal, pois o Juiz que profere a sentença condenatória se utiliza de tal prazo para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal, portanto, deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificará o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 20/07/2023